Tribunal: STF
Processo: ARE 1472667
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mogno Esquadrias e Cadeiras Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido, no ponto objeto de impugnação:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DE FATO. 



    (...) 



    2. Não possui caráter confiscatório a multa moratória aplicada em 20%. Precedente do STF no sentido de que multas aplicadas até o limite de 100% não configuram confisco (ADI nº 551).



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que a multa aplicada em montante acima de 20% (vinte por cento) do valor do débito principal possui caráter confiscatório, postulando, por isso, sua redução.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu não haver abusividade na multa fiscal arbitrada no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do débito, vez que aplicada em razão da inadimplência e do descumprimento das normas tributárias. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A agravante postula o afastamento da multa moratória aplicada sobre o valor do débito, por reputá-la confiscatória. 



    A multa de mora consiste em penalidade pelo descumprimento das normas tributárias. Sua imposição decorre de lei e é cabível sempre que verificado caso de inadimplência do contribuinte, incidindo sobre o valor do débito principal. 



    Quanto às multas de caráter objetivo, como é o caso da multa moratória, a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2000.04.01.063415- 0/RS, na esteira de precedentes do Supremo Tribunal Federal, sufragou o entendimento de que as sanções até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco. 



    Esse entendimento retrata a posição do STF (ADIN nº 551), pois o que evidencia o caráter confiscatório da multa é a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e a sua consequência jurídica. 



    Quanto à multa, é de ser observado que está sendo exigida no percentual de 20%, de modo algum excessivo. 



    Inexiste, pois, inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança da multa moratória.



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência consolidada pelo Supremo, no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nessa linha:



    (...) MULTA MORATÓRIA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 5/2/2010, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 631.964 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2014)



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente